Tribunal: TJMT
Processo: 0000218-73.2018.8.11.0015
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000218-73.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSE DIEGO ALVES DOS SANTOS (APELANTE), PAULO DOS SANTOS - CPF: 008.568.348-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO IMPRÓPRIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLÊNCIA CONTRA A VÍTIMA PARA ASSEGURAR IMPUNIDADE – PEDIDOS SUCESSIVO PREJUDICADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante de tais elementos, não há dúvida quanto a ocorrência do delito de roubo impróprio na hipótese, porquanto o acusado, após ser flagrado pelo ofendido e empreender em fuga com a
res furtivae
–
uma vez que já estava na posse dos bens da vítima, o golpeou, empregando violência, inclusive causando-lhe lesão corporal, na busca de assegurar a impunidade do crime e a detenção da
res, não obtendo êxito por c
ircunstâncias alheias a sua vontade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Diego Alves dos Santos
, objurgando os termos da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou pela prática dos delitos previstos no artigo 157, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a cumprir a pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa. (Id 14935493)

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação criminal. Em suas razões, requer a desclassificação do crime de roubo para furto tentado, pois não há que se falar em delito de roubo impróprio, alegando que a violência foi empregada em um segundo momento, sem qualquer relação com a tentativa de subtração da coisa alheia móvel. (Id. 14935497/14935950)

Requer, em caso de desclassificação, a absolvição do apelante em razão da atipicidade da conduta e consequentemente absolvição quanto ao delito de lesão corporal, pois não foi realizado exame de corpo delito na vítima e no caso dos autos, não há prova da materialidade do delito.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, pugna pelo parcial provimento para desclassificar o delito de roubo impróprio para furto, na modalidade tentada, seguido de lesão corporal contra pessoa idosa. (Id 14935952)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso interposto, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id 18826468)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO PELA DEFESA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO TENTADO –
1.
PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE
ROUBO TENTADO, PARA FURTO TENTADO E LESÃO CORPORAL LEVE
– VIABILIDADE – O CONJUNTO PROBATÓRIO INDICA QUE A PRÁTICA DA VIOLÊNCIA NÃO OCORREU PARA ASSEGURAR A POSSE DA RES FURTIVA, MAS SIM EM UM CONTEXTO SUBSEQUENTE, DISSOCIADO DO DELITO PATRIMONIAL –
2.
PLEITO PELA
ABSOLVIÇÃO
DO AGENTE, ANTE A APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS –
3
.
RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO FURTO NA MODALIDADE PRIVILEGIADA
– PROCEDÊNCIA – RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO E OBJETOS FURTADOS COM VALOR ABAIXO DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – PELO
PROVIMENTO PARCIAL
DO APELO. ”

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 14934958)

“ (...) Narram os autos de investigação que, no dia 31 de dezembro de 2017, aproximadamente as 16h45min, na Praga das Bandeiras, localizada na Avenida Govemador Julio Campos, nesta cidade de Sinop/MT, o indiciado JOSE DIEGO ALVES DOS SANTOS, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu, em proveito próprio, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) pacote de café e 01 (uma) cartela de pilhas, de propriedade da vítima Paulo dos Santos, pessoa maior de 60 anos, tendo, em seguida, empregado violência, a fim de assegurara impunidade do crime.

Segundo se apurou, da data supracitada a vítima havia saído de um supermercado, localizado no centro desta cidade, ocasião em que deslocou-se até à Praça das Bandeiras, localizada nas proximidades, de posse de alguns objetos adquiridos o referido estabelecimento.

Consta que a vítima falava ao celular, momento em que o indiciado chegou ao local, aparentemente embriagado, e passou a incomodá-la, bem como a solicitar dinheiro.

Naquele instante, ante a recusa por parte da vítima, o indiciado tomou posse da sacola que ela portava e, após, tentou evadir-se, contudo, não logrou êxito e empreendeu fuga.

Apurou-se ainda que, em seguida, o indiciado foi perseguido pela vítima e, em certo ponto do trajeto JOSÉ, que estava em posse de um pedaço de madeira, no intuito de assegurar a impunidade do crime, arremessou referido objeto em face da vítima, ferindo-a em seu nariz e braço.

Por fim, ressoa do feito que, após os fatos acima narrados, a vítima recebeu ajuda de terceiros, ocasião em que abordaram o denunciado e acionaram a polícia, que o encaminhou à Delegacia de Polícia Civil.

Desta forma, cumpre ao Ministério Público denunciar JOSÉ DIEGO ALVES DOS SANTOS como incurso no artigo 157, §1o, c.c artigo 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal. Requeiro que recebida a presente, seja procedida a citação do acusado para oferta de resposta escrita nos termos do rito ordinário do Código de Processo Penal (artigos394/405) sejam ouvidas as testemunhas e vitima arroladas, bem como, se realize seu regular interrogatório, para acompanhamento da ação até seu final julgamento com posterior condenação. (...)”

QUANTO A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO TENTADO

A defesa aduz que restou demonstrado que a suposta violência empregada contra a vítima não foi para garantir a impunidade do delito, situação que faz desaparecer o delito de roubo.

Para permitir a análise da decisão, faz-se necessário expor excertos da sentença condenatória. (Id 14935493)

“(...)Inicialmente, verifico que o processo encontra-se em ordem, sem nenhuma ocorrência de nulidade, estando apto para prolação de sentença.

Cuida-se de ação penal em que se imputa ao acusado JOSÉ DIEGO ALVES DOS SANTOS a prática do crime de roubo impróprio.

Do delito de roubo impróprio.

Na hipótese do delito de roubo impróprio, o crime configura-se quando, após subtrair a coisa, o agente constrange a vítima mediante violência ou grave ameaça para assegurar a impunidade do crime ou a detenção do bem, sendo imprescindível o prévio apoderamento da coisa.

O elemento subjetivo, por sua vez, é o dolo, a vontade livre e consciente de subtrair a coisa alheia, com o emprego de violência ou grave ameaça. Além disso, deve o agente empregar a violência para assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa subtraída.

Da materialidade

A materialidade do delito de roubo impróprio está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em flagrante de fl. 07, boletim de ocorrência de fl. 08/10, termo de reconhecimento de pessoa de fl. 19, auto de apreensão de fl. 34, bem como pelas declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas perante o Juízo.

Da autoria

A autoria, da mesma forma, restou igualmente demonstrada pelas declarações das vítimas prestadas tanto perante o Juízo como na fase inquisitorial.

Quando ouvida em Juízo, a vítima Paulo dos Santos, declarou que o acusado se aproximou dele e subtraiu uma sacola de supermercado, sendo que em seguida lhe agrediu com um pedaço de madeira. Questionado onde o declarante estava, informou que havia acabado de sair do supermercado Aurora, quando foi atender uma ligação e o acusado se aproximou. Informou que primeiramente o acusado lhe pediu dinheiro e o declarante disse que não tinha, oportunidade em que o acusado subtraiu a sacola do depoente e este correu atrás do acusado, sofrendo as lesões em seguida. Questionado sobre as lesões, o declarante informou que foi atingido no braço e no rosto com um pedaço de madeira. Declarou também que seu filho, que trabalha no supermercado, identificou o acusado e conseguiu localizá-lo. Disse que o acusado não levou os objetos comprados, pois conseguiu puxar a sacola e esta rasgou, sendo que conseguiu recuperar os objetos. Confirmou que reconheceu o acusado quando este foi localizado.

A testemunha PM Emerson Gabriel Correia da Silva, afirmou que foram solicitados para atender uma ocorrência de roubo próximo à praça das bandeiras e chegando lá conversou com a vítima, que estava ferida e com a cabeça sangrando, sendo que esta relatou como os fatos se deram e detalhou os objetos que o acusado teria subtraído. Informou que em buscas pelo acusado, localizaram-no imobilizado por populares. Declarou ainda que a vítima era idosa e questionado sobre a dinâmica do crime, o depoente informou que a vítima contou que o acusado se aproximou e exigiu que entregasse os pertences, sendo que a vítima estava com uma sacola, a qual o acusado subtraiu e a agrediu.

Ao seu turno, o acusado JOSÉ DIEGO ALVES DOS SANTOS quando interrogado em Juízo preferiu manter-se em silêncio.

Desta feita, das provas coligidas durante a instrução processual foi possível concluir que o acusado deve ser punido conforme o crime descrito na denúncia, tendo em vista que a configuração do crime de roubo impróprio restou sobejamente comprovada.

De acordo com as provas amealhadas durante a persecução penal, mormente as declarações da vítima, verifica-se que esta saía de um supermercado quando foi abordada pelo acusado, aparentemente embriagado, o qual lhe pediu dinheiro e após a recusa da vítima, aquele subtraiu uma sacola com as compras da vítima e, em seguida, a agrediu com um pedaço de madeira, atingindo-a na região do rosto.

Neste ponto, no que concerne à elementar do tipo da grave ameaça, verifica-se que restou comprovada, considerando que o acusado abordou a vítima e passou a incomodá-la, sendo que em seguida, de inopino, puxou uma sacola das mãos da vítima, subtraindo as compras feitas por aquela e tentou empreender fuga, sendo impedido pela vítima, momento em que desferiu um golpe em face daquela com um pedaço de madeira.

A figura da tentativa também se comprovou, conforme demonstrado em linhas pretéritas. Infere-se dos autos que após subtrair a sacola com os objetos que a vítima havia acabado de comprar, o acusado tentou empreender fuga, sendo que a vítima conseguiu impedir e puxou a sacola, derrubando os objetos no chão, ficando evidenciado que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado.

Igualmente, extrai-se dos autos que a figura do roubo impróprio, inserida no §1o, do art. 157, do Código Penal se comprovou, tendo em vista que o acusado desferiu um golpe em face da vítima, com um pedaço de madeira, atingindo-a no rosto e no braço, conforme os relatos da vítima e da testemunha PM, o qual confirmou que quando se deslocou ao local do fato a vítima estava ferida, com sangue pelo rosto.

Neste ponto, segundo o entendimento da jurisprudência pátria, a palavra da vítima tem relevante valor probatório no crime de roubo, principalmente quando se mostra coerente com o restante das provas carreadas aos autos e prevalece sobre a negativa do agente. (...)”

O recurso não merece prosperar.

A condenação da acusada pelo crime de roubo impróprio foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo probante.

O roubo impróprio é assim definido no art. 157, § 1o, do Código Penal:

"Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro."

Enquanto no roubo próprio o agente usa a violência ou grave ameaça para retirar os bens da vítima, no roubo impróprio "a violência ou a grave ameaça ocorrem após a consumação da subtração, visando o agente assegurar a posse da coisa subtraída ou a impunidade do crime" (Julio Fabbrini Mirabete, Manual de Direito Penal, 18a ed., p. 238).

Conforme relatório de mídia (Id 14935958), a vítima Paulo dos Santos, confirmou o que foi relatado na fase de inquérito (Id 14934964) e narrou que ao sair do mercado, foi abordado pelo réu que inicialmente pediu-lhe dinheiro, o que foi negado pela vítima. Logo após, o acusado aproveitou a oportunidade e tomou a sacola de suas mãos e evadiu-se do local. A vítima conta que foi ao encontro do recorrente, momento que as compras caíram no chão, foi agredido com um pedaço de pau. Desse modo, o acusado não conseguiu levar a
res

furtiva
e evadiu-se do local.

Já o Policial Militar que efetuou o flagrante, Emerson Gabriel Correa da Silva, assim narrou: (Id 14934963)

“(...) Que essa GUPM foi acionada via rádio COPOM 190, onde nos informa que na praça das Bandeiras teria acontecido uma tentativa de roubo. Desse modo essa GUPM deslocou de imediato até o local e ao chegar localizou a vítima Sr. Paulo dos Santos onde ele nos relata que um rapaz moreno de camisa cinza teria tentado roubar seu dinheiro e alguns pertencentes que teria acabado de comprar em um supermercado próximo do local do fato, onde o Sr. Paulo dos Santos falou para o suposto agressor que não teria dinheiro que somente tinha aquela compra, sendo assim o infrator pegou um pedação de madeira que estaria ali no chão e partiu pra cima da vítima acertando o seu rosto onde houve somente escoriações leves. Diante dos relatos da vítima essa GUPM fez rondas pelo local e adjacências onde não teria localizado o mesmo. Após alguns minutos do fato essa GUPM fora acionada novamente via rádio onde nos informa que a vítima e populares teria localizado o suposto agressor que o mesmo estaria sendo mobilizado pelos populares, sendo assim a GUPM foi até o local irradiado, onde obteve êxodo na detenção do mesmo, que populares que ali se encontravam teria começado a agredir o suspeito pelo fato que tinha ocorrido, onde o suspeito obteve escoriações leves pelo seu rosto. (...)”

Observa-se que o réu não prestou declarações na delegacia e, ao ser ouvido em juízo respondeu apenas a perguntas pessoais e usou sua garantia fundamental no processo penal, permanecendo em silêncio, conforme artigo 5o, inciso LXIII.

Frise-se que os depoimentos colhidos mostram-se harmônicos, lógicos, coerentes e livres de dúvidas, nada indicando intenção deliberada de prejudicar o acusado.

Como se observa, o desfecho condenatório era mesmo de rigor, não havendo se falar em desclassificação para furto, como pede a defesa, pois a grave ameaça empregada pelo réu em detrimento da vítima restou suficientemente comprovada, como bem justificado na sentença.

Diante de tais elementos, não há dúvida quanto a ocorrência do delito de roubo impróprio na hipótese, porquanto o acusado, após ser flagrado pelo ofendido e empreender em fuga com a
res furtivae
–
uma vez que já estava na posse dos bens da vítima, o golpeou, empregando violência, inclusive causando-lhe lesão corporal, na busca de assegurar a impunidade do crime e a detenção da
res, não obtendo êxito por c
ircunstâncias alheias a sua vontade.

Ademais, em crimes desta natureza a palavra da vítima possui valor probante a ensejar decreto condenatório, especialmente quando inexiste qualquer motivo para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido:

PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. Conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova testemunhal consistente na palavra da vítima tem suficiente valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando se trata de delito praticado sem testemunhas presenciais. Os relatos da vítima, ao se mostrarem seguros e coerentes, merecem ser considerados elementos de convicção de alta importância. (...). APELO IMPROVIDO. (Apelação Crime No 70072494008, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em 29/03/2017).

Portanto, todas as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável ao apelante, autorizando assim, um juízo de certeza para o decreto condenatório, não havendo espaço desclassificar o delito de roubo impróprio para tentativa de furto.

Desse modo, resta prejudicado os pedidos sucessivos.

Com essas considerações, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
José Diego Alves dos Santos
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020